Tribunal: CARF
Processo: 13888.901762/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901762/2014-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Souza e Heitor de Souza Lima Junior que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do recurso à autoridade de origem para prolação de novo despacho
decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1301-001.011, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13888.901760/2014-53, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito oriundo de
pagamento a maior da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no 1o
trimestre do ano-calendário de 2009.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901762/2014-42
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901762/2014-42

No caso concreto, nada obstante as alusões que cogitam demonstrar a
inconsistência das conclusões expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal
iniciativa, por si só, não permite corroborar a pretensão demandada, porquanto carente de prova
consistente à aferição da observância dos pressupostos de existência e validade do crédito
postulado, bem como a disponibilidade patrimonial da quantia reivindicada para exercício da
compensação declarada.
Importa acentuar que a iniciativa levada a efeito para alteração da essência dos
dados analisados a partir do conteúdo da DCTF ativa contextualizada na execução do
procedimento de auditoria perfaz evidenciar, tão somente, a mera intenção de reduzir o tributo
que serviu de diretriz para o exame da origem do crédito e alicerce para as inferências reportadas
no despacho decisório, assim, denotando o único propósito de se estabelecer uma tênue conexão
com as alusões que tencionam persuadir a autoridade julgadora acerca de pretensa lidimidade do
importe noticiado na DCOMP eletrônica.
Outrossim, as medidas supostamente corretivas promovidas a destempo revelam a
desídia do requerente quanto ao rigoroso cumprimento das normas de regência das matérias
inerentes à lide e, notadamente, a absoluta ausência de instrução dos autos com material probante
que exprima materialmente as arguições tuteladas na defesa.
Advirta-se ainda que inoperante eventual respaldo probatório baseado
exclusivamente nas informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998,
porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Defronte tais evidências, transfere-se ao sujeito passivo o ônus probante
pertinente à colação de provas da ocorrência de imperfeições das informações prestadas na
DCTF ativa no momento da apreciação do pleito, bem como a adequada sustentação cabal das
alterações levadas a efeito na retificadora transmitida extemporaneamente.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de apuração,
acompanhados do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e das respectivas Demonstrações
Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma
da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante
da base imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário..
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Repisou os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, além de
colacionar ECD Livro Diário, Livro Razão, DIPJ e planilha de resumo agrupando as informações
fiscais e contábeis declaradas em tais documentos colacionando documentação que entende lhe
confirmar a existência do crédito,
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, homologando a compensação pleiteada.
É o relatório.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901762/2014-42

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/SPO, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório
pretendido pelo recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou
improcedente o pleito do contribuinte.
Merece destaque que a DCTF retificadora foi transmitida em 23/07/2014 e a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 31/07/2014, portanto, a DCTF foi
retificada no prazo para apresentação da defesa administrativa.
É farta a jurisprudência administrativa no âmbito deste Conselho no sentido de que é
possível a apresentação de retificação da declaração após o despacho decisório, desde
que acompanhado de conjunto probatório capaz de demonstrar o equívoco, veja,
exemplificadamente, o Acórdão no 1201-003.679, de relatoria da I. Conselheira Bárbara
Melo Carneiro, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer
retificação após o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre
que o débito inicialmente declarado era verdadeiramente menor, de modo a
permitir também a apuração do crédito utilizado no PER/Dcomp. Demonstrada a
divergência, deve ser procedida a análise do direito creditório.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade justamente
pela ausência de provas capazes de sustentar o equívoco na DCTF que foi retificada,
que gerasse o direito creditório pleiteado.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou documentação
de e-fls. 95 e ss., dentre elas a ECD Livro Diário, Livro Razão, DIPJ e planilha de
resumo agrupando as informações apresentadas, que entende lhe assegurarem o direito
creditório pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em busca da
efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de origem
tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 95 e ss., devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, bem como, com a
DCTF retificadora apresentada no prazo da Manifestação de Inconformidade,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e
esclarecimentos.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será intimado,
assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá o
processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901762/2014-42

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital